Tribunal: STF
Processo: CC 7035
Classe: CC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
E  M E N T A: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E  JULGAMENTO  E  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA  -  COMPETÊNCIA  ORIGINARIA DO
SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA (CF,  ART. 105,  I, d) - INCOMPETENCIA
ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO CONHECIDO.
         -  O Supremo  Tribunal Federal,  dentro do sistema normativo
consagrado  pela Carta  da Republica,  não se  apresenta investido de
atribuição  jurisdicional para, em  sede originaria, dirimir conflito
de  competência  instaurado  entre  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho
situados no primeiro e no segundo graus de jurisdição (JCJ e TRT), de
um  lado, e  o Tribunal de  Justiça dos  Estados-membros, de outro. A
competência  para dirimir esse conflito pertence, originariamente, ao
Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, d).